Tribunal: TJSP
Processo: 1000864-77.2025.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Descontos em conta corrente, em tese, autorizados pelo autor. Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a irregularidade dos descontos, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e condenar o réu ao ressarcimento de R$4.000,00, a título de dano moral. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Supostas

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Descontos em conta corrente, em tese, autorizados pelo autor. Pedidos acolhidos parcialmente para declarar a irregularidade dos descontos, determinar a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente e condenar o réu ao ressarcimento de R$4.000,00, a título de dano moral. Pleito de reforma. Impossibilidade. 1. Supostas contratações de diversos produtos. Vínculo havido entre as partes inserido no âmbito das relações de consumo. Reponsabilidade objetiva do banco requerido. Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Réu que deixou de juntar aos autos os documentos aptos a demonstrar a regularidade dos descontos. Inexistência de instrumento físico ou digital devidamente subscrito pelo autor. Inexigibilidade mantida. 2. Restituição em dobro. Ônus de provar a hipótese de engano justificável que incumbe ao fornecedor. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Inexistência de provas quanto à autenticidade dos contratos, que implica dever de devolução, em dobro, dos valores descontados. 3. Dano moral. Descontos sobre verba alimentar, em razão de quatro contratos, completamente, desprovidos de lastro. Circunstâncias que, na hipótese dos autos, configuram o dano alegado. Quantum indenizatório. Montante de R$4.000,00, considerada a situação fática "sub judice". Recurso improvido.